Tribunal: TJDFT
Processo: 0746198-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. SUPOSTO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FRAGIBILIDADE DA PROVA ORAL. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. AUTORIA DUVIDOSA. MATERIALIDADE DESMONSTRADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento da tese do órgão acusatório quanto à condenação do réu ao crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, sobretudo porque a palavra da vítima, durante a fase inquisitiva, não foi efetivamente comprovada durante a instrução processual.

2. A ausência de um juízo de certeza sobre a autoria da infração penal impede que seja proferida eventual sentença condenatória, sob pena de violação à princípio da presunção de inocência, consagrado expressamente na CF, e ao princípio do "in dubio pro reo".

3. O processo penal norteia-se pela busca da verdade real, de modo que as provas devem ser produzidas dentro de um devido processo legal, assegurando-se às partes o contraditório e a ampla defesa. Na espécie, restou claro que o acervo probatório quanto à autoria delitiva é frágil e insuficiente, razão pela qual deve ser mantida a sentença que absolveu o réu, em observância ao princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

4. Recurso conhecido e desprovido.